Tribunal: CARF
Processo: 15563.000147/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000147/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ALTM RIO SERVICOS E TECNOLOGIA DE MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS
URBANAS. SÚMULA STJ No 516.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS
COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC
arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes
empresas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO DE PATRONOS DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000147/2009-48
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 111/127) interposto contra decisão no acórdão
da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
de fls. 84/98, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.153.467-4, consolidado em
4/5/2009, no montante de R$ 31.799,88, já incluídos multa e juros (fls. 2/16), acompanhado do
Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 17/21), referente às contribuições previdenciárias
outras entidades — terceiros (salário educação, INCRA, SENAI/SESI e SEBRAE) por parte da
Recorrente, correspondente às competências de 13/2003 e 13/2004.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 86):
Do Lançamento
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, através do auto de infração, AI - DEBCAD 37.153.467-4, que, acrescido
de multa e juros, corresponde ao valor de R$ 31.799,88 (trinta e um mil, setecentos e
noventa e nove reais e oitenta centavos), consolidado em 04/05/2009, referente as
competências 13/2003 e 13/2004.
2. De acordo com o relatório fiscal de fls 16/20:
2.1. O presente lançamento refere-se a contribuições Previdenciárias Outras Entidades
— Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI/SESI e SEBRAE), devidas pela
empresa, e não recolhidas até a presente data, cujos fatos geradores são as remunerações
pagas e/ou creditadas e/ou devidas aos segurados empregados conforme folhas de
pagamento.
2.2. O lançamento encontra-se baseado nos documentos apresentados à fiscalização tais
como folhas de pagamentos e resumos, livros Diários e Razão.
2.3. Todas as Guias da Previdência Social (GPS) recolhidas foram consideradas para
fins de abatimento do valor devido.
2.5 Foi criado o levantamento específico FP3 ( descrição - 13° salário) "porque em 2003
e 2004 não havia a obrigatoriedade de declaração específica em GFIP e elas não serão
abrangidas pela "Cobrança Automática" ...".
2.6. O presente auto encontra-se apensado ao AI n°37.153.463-1.
2.7. Nesta ação fiscal foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, configurando
em tese crime de apropriação indébidfa (sic) previdenciária, crime de sonegação de
contribuição previdenciária e crime contra a ordem pública.
Da Impugnação
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 14/5/2009 (fls. 2 e 21) e
apresentou sua impugnação (fls. 28/64) em 12/6/2009 (fls. 76/78), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 86/87):
Da impugnação
3. A empresa foi cientificada do lançamento em 14/05/2009, e contestou o mesmo em
12/06/2009, através do instrumento de fls. 27/75 e 80/82, alegando, em apertada síntese:
Dos Fatos
3.1. "A defendente vem registrando em sua contabilidade a contribuição da forma
exigida pelo Fisco, a fim de não correr o risco de ser indicada em fraude ou sonegação".
3.2. "Entretanto, isto não significa confissão de dívida, uma vez que o valores ali
constantes, ratificados pelo auto de infração estão distorcidos, pois incluem parcelas que
a jurisprudência vem entendendo como indevidos ".
Do Direito
3.3. A decadência dos fatos geradores de 13/2003.
3.4.A inconstitucionalidade da cobrança da contribuição ao INCRA.
3.5. A inconstitucionalidade da cobrança da contribuição ao SEBRAE e sua
inexigibilidade com relação ao defendente.
3.6. Ilegalidade da incidência da contribuição social sobre o 13o salário.
"Contudo, a pretendida incidência da exação em tela sobre o montante pago pela
Defendente aos seu empregados a título de GRATIFICAÇÃO DE NATAL não
encontra meios de prevalecer frente ao Ordenamento Jurídico vigente, em suma
pelo, seguintes fundamentos:
-independência legal entre a gratificação natalina e a remuneração devida ao
empregado no mês de dezembro;
-inexistência de caráter remuneratório na predita gratificação;
- Impossibilidade de entender-se a denominação "13° salário" como salário-de-
contribuição, haja vista este último ser base de cálculo da Contribuição
Previdência devida pelos SEGURADOS EMPREGADOS, domésticos, avulsos e
autônomos (art 28 da Lei n° 8.212/91), e não devida pela empresa, ora
embargante, tudo corno demonstra —se-á em seqüência".
3.6. A inconstitucionalidade da Aplicação da Taxa Selic
3.7. A natureza confiscatória da multa moratória.
Do Pedido
4. "... requer que sua defesa seja recebida e julgada procedente, nos seguintes termos:
1) que seja reconhecida a decadência referente ao período de 13/2003;
2) que os valores cobrados na presente NFLD correspondentes às contribuições ao
INCRA, SEBRAE sobre o 13°, sejam considerados indevidos pela Defendente, uma vez
que os respectivos valores lhe são exigidos de forma ilegal e inconstitucional;
3) que seja desconsiderada a Taxa de Juros Selic para o cálculo de juros de mora, bem
como seja cancelada a multa moratória conforme aplicada no presente caso, uma vez
que possui caráter confiscatório.
4) Requer finalmente, que as futuras intimações sejam enviadas não só para a empresa,
sujeito passivo da presente da presente autuação fiscal, como também para seu
advogado, Dr. Cícero Marcos Lima Lana,..."
Da Decisão da DRJ

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

A 11a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 28 de outubro de 2010, no acórdão no 12-
33.995 (fls. 84/98), julgou a impugnação procedente em parte, reconhecendo a decadência do
lançamento na competência 13/2003 (Levantamento FP3 – R$ 7.199,13), mantendo os demais
levantamentos, nos termos do Discriminativo Analítico do Débito Retificado — DADR (fl. 99),
passando o valor do débito original de R$ 17.454,71 para R$ 10.335,58, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 84):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Em se tratando de lançamento por homologação, aplicar-se-á o prazo decadencial
previsto no artigo 150 § 4° do CTN somente se houver pagamento a homologar, ainda
que parcial.
INCRA.
A contribuição destinada ao INCRA é devida5por todas as empresas vinculadas à
Previdência Social Urbana.
SEBRAE.
A contribuição social destinada ao SEBRAE trata-se de contribuição de intervenção no
domínio econômico, que dispensa seja o contribuinte virtualmente beneficiado, sendo
irrelevante no caso, o porte da empresa como elemento definidor da sujeição passiva.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
O Décimo Terceiro Salário integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
conforme o art. 28, § 7° da Lei n° 8.212/91.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
As contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil não
recolhidas na época própria ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora, ambas de
caráter irrelevável, nos termos dos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE
O julgador não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O
controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 18/11/2010 (AR de fl.
105) e o advogado constituído em 23/11/2010 (AR de fl. 106) e interpôs recurso voluntário (fls.
111/127) em 23/12/2010 (fls. 109/110), reiterando em suas razões os argumentos apresentados
na impugnação, em síntese a seguir reproduzidos:
(...)
Contribuição ao INCRA
Trata-se de contribuição indevida, sem causa, caracterizando “bis in idem” e
bitributação tendo em vista a Recorrente não ser produtora rural, mas sim empresa
urbana.
(...)
Verifica-se, portanto, violação ao princípio Constitucional da IGUALDADE nos termos
do art. 153, parágrafo 10 da Carta Magna de 1969, atualmente previsto nos arts. 50 e
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

150, II da nova Constituição, eis que a Recorrente estará recolhendo também
contribuição para previdência diversa àquela que lhe presta os benefícios, enquanto que
outros contribuintes, filiados a previdência social urbanas, não estão sujeitos a esta
dupla incidência.
O Decreto-lei no. 1.146/70 é inconstitucional porque feriu o disposto no art. 165 da
Constituição Federal de 1969 que, assegurando aos trabalhadores melhoria "de sua
condição social", exige a tríplice contribuição de empregado, empregador e União, para
custeio do encargo a que diretamente estão vinculados.
Do mesmo engano padece a Lei Complementar no 11/71, que inclui, entre as fontes do
PRORURAL, a contribuição do Decreto-lei no 1.146/70.
Expressa violação ao art. 128 do Código Tributário Nacional, pelo qual a transferência
da responsabilidade tributada a terceiros somente se configura quando este esteja
"vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação."
(...)
Tais contribuições suplementares à Previdência Social Rural não podem atingir
indiscriminadamente os empregadores urbanos.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO
SEBRAE
A Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 149 prevê a existência das contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais
ou econômicas.
Esta foi a disposição constitucional relativa às contribuições, situada dentro do próprio
capítulo destinado ao Sistema Tributário Nacional.
Em seguida, no capítulo específico relativo à Seguridade Social, no art. 195, I, tem-se a
seguinte disposição:
(...)
Por sua vez, o art. 240 da Constituição Federal preservou as contribuições sobre a folha
de salários, destinadas "às entidades privadas de serviço social e formação profissional
vinculadas ao sistema sindical", existente à época da edição do Novo Texto
Constitucional, fazendo-o da seguinte forma:
(...)
A norma deste art. 240 da CF refere-se às contribuições compulsórias pagas pelos
empregadores sobre a folha de salários, destinadas ao Serviço Nacional da Indústria
(Senai); Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional do Comércio (Senac) e
Serviço Social do Comércio (Sesc).
Ao ressalvá-las do disposto pelo art. 195 da CF, referido dispositivo constitucional (art.
240 CF) quer dizer que estas contribuições compulsórias, existentes já à época da
instituição do novo Sistema de Seguridade Social inaugurado em 1988, não se
destinarão ao financiamento da Seguridade Social, embora incidam sobre a folha de
salários.
O Texto Constitucional, no dispositivo antes transcrito, ressalvou as Contribuições antes
citadas, e além daquelas, no art. 62 do ADCT, ainda ressalvou a contribuição destinada
ao Senar. Estas, portanto, as únicas entidades que não compõem o sistema de seguridade
social inaugurado pela nova ordem constitucional, que poderão ser custeadas pela
arrecadação de contribuição incidente sobre a folha de salários.
Ora, o adicional ao Sebrae foi criado posteriormente à Constituição Federal não
gozando da ressalva feita pela Carta Magna. Destarte, sob o manto de adicional, o que
fez o legislador infraconstitucional foi criar uma contribuição parafiscal nova, já que se
destina ao Sebrae para o apoio ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas.
Trata-se, portanto, de autêntica contribuição incidente sobre outras contribuições, em
percentual reduzido, e sob a denominação de adicional.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

É, portanto, contribuição incidente sobre a folha de salários, não destinada ao custeio da
seguridade social diversa daquelas ressalvadas pelo texto constitucional, não havendo,
assim, justificativa à exigência da contribuição ao Sebrae, posto que criada sem
autorização constitucional.
Além disso, a criação do adicional ao Sebrae não poderia ter sido prescindida de criação
de lei complementar.
Por derradeiro, cumpre frisar que é de clareza cristalina que o adicional ao Sebrae
apresenta o vício de ser uma contribuição incidente sobre outras contribuições,
configurando-se uma verdadeira bitributação, vedada pelo Sistema Tributário Nacional.
INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE COM RELAÇÃO À
RECORRENTE
De antemão, é possível afirmar que precitada cobrança é inconstitucional e inoponível à
Recorrente, pois esta não recebe do órgão para o qual contribui a contraprestação que é
ontologicamente inerente a este tipo de tributo.
Ainda que se pondere a recepção desta contribuição pelo atual Ordenamento
Constitucional, sua cobrança somente encontra amparo legal perante as pequenas e
micro empresas.
A exação em comento é contribuição de interesse de categoria profissional, ou
econômica, de natureza tributária parafiscal, nos termos do art. 149 da Constituição
Federal, verbis:
(...)
À luz da melhor exegese, depreende-se que o dispositivo em comento define, com todas
as letras, que tais contribuições, enquanto de natureza parafiscal, servem de instrumento
para que, as categorias profissionais e econômicas atuem em suas respectivas áreas.
Importa dizer, que os valores recolhidos com aludidas contribuições, a teor do disposto
na legislação instituidora do Sebrae, devam ser aplicados em favor dos beneficiários das
atividades desenvolvidas por aquelas entidades, quais sejam, as micro e pequenas
empresas.
Sabe-se que o produto da arrecadação da contribuição ao Sebrae destina-se aos
programas de auxílio à pequena e micro empresas, categoria econômica própria. Sendo
assim, por se tratar de contribuição parafiscal, é imperioso concluir pela necessidade da
contraprestação em virtude de seu custeio o que, no caso da Recorrente, não ocorre.
Isto porque a Recorrente é empresa sem qualquer relação com a categoria de pequenas e
micro empresas.
Por isso, a Recorrente somente poderia ser compelida ao recolhimento do adicional ao
Sebrae caso fosse membro da entidade para qual será destinado o montante arrecadado.
(...)
Todavia, a contribuição em tela vem sendo exigida de todas as pessoas jurídicas que se
enquadrem nos códigos FPAS 507, 515, 566, 574, 612, 647, 663, 671, 698 e 701,
indistintamente. Ocorre que muitas destas pessoas jurídicas não são micro ou pequenas
empresas.
Logo, considerando que a contribuição destinada ao Sebrae é uma contribuição social
de interesse de categoriais profissionais ou econômicas, apenas são sujeitos passivos os
membros de referidas categorias – as pequenas e micro empresas - em razão de
possuírem interesse na sua existência, em face da contraprestação que lhes será
oferecida, hipótese esta inocorrente em relação à Recorrente, posto não ser beneficiária
das atividades estatais prestadas por aquela entidade.
Resta claro, portanto, que a Recorrente não pratica o fato hipotético descrito pela norma
tributária instituidora da contribuição ao Sebrae, como apto a dar surgimento à
obrigação tributária, de modo que pode ser tomada como sujeito passivo, em vista da
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

ausência de relação direta com a materialidade da hipótese de incidência da contribuição
em exame.
Outrossim, no caso da Recorrente, percebe-se que a contribuição em apreço assume a
característica de imposto com destinação específica, o que é expressamente vedado pelo
artigo 167, IV da Constituição Federal, já que a hipótese de incidência do recolhimento
não se vincula a qualquer atividade estatal que lhe beneficie.
Por todos os motivos expostos, resta claro que a contribuição ao SEBRAE não pode ser
exigida da Recorrente.
A NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA MORATÓRIA
(...)
A multa de mora cobrada pelo Fisco é absurda, chegando a possuir caráter
confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal, conforme preceitua o seu artigo
150, inciso IV.
O Princípio da Proporcionalidade Razoável veda a utilização de tributo, com efeito, de
confisco. (...)
Portanto, como se vê do cálculo trazido pelo fiscal na notificação fiscal de lançamento
de débito, não foram utilizados critérios legais e constitucionais em sua elaboração,
devendo esta ser desconsiderada, em razão de sua flagrante inconstitucionalidade.
Ora, além de abusivos os valores cobrados, nenhuma lógica segue a aplicação das
multas, pois não se pode deixar de concluir que o percentual, na razão constatada,
exorbita o poder da Administração, configurando abuso notório, pelo qual deve ser
impugnado.
No que concerne ao efeito confiscatório, segundo artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal, inserido na Seção II, que diz respeito aos limites do poder de tributar:
(...)
Assim, o "quantum debeatur" não deixa de se submeter, às limitações citadas, devendo
portanto obediência aos princípios constitucionais tributários.
Da mesma forma, as multas, tidas como penalidades administrativas, não podem
significar confisco em detrimento do patrimônio do contribuinte, sob pena de
indiretamente estar atingindo o efeito confiscatório repugnado.
É lógico, justo e jurídico concluir que, se por muito mais razão a Constituição Federal
fixou limites ao poder de tributar de forma a vedar que o tributo tenha efeito
confiscatório, o mesmo deve ser dito quanto às multas, cujo ato origina-se da
Administração Pública e é inferior à própria lei donde deriva a obrigação tributária.
Se, para chegar ao montante apurado, o fiscal utilizou o valor do débito corrigido para a
aplicação da multa, o valor está incorreto, já que a incidência da multa deve ser sobre o
valor inicial do tributo, e não sobre o seu valor corrigido, conforme farta jurisprudência,
as quais entendem como débito fiscal o resultante da causa geradora do tributo e não
aquele resultante da aplicação da penalidade.
III - DO PEDIDO
1) — que os valores cobrados na presente NFLD correspondentes às Contribuições ao
INCRA, SEBRAE„ sejam considerados indevidos pelo Recorrente, uma vez que os
respectivos valores lhe são exigidos de forma ilegal e inconstitucional;
2)- que seja cancelada a multa moratória conforme aplicada no presente caso, uma vez
que possui caráter confiscatório.
3)- Requer, finalmente, que as futuras intimações sejam enviadas não só para a empresa,
sujeito passivo da presente autuação fiscal, como também para sua advogada, Dra. Ana
Cristina de Castro Ferreira, OAB/SP no 165.417, cujo domicílio encontra-se na Rua
Paulo Lobo, no 33, Bairro Cambuí, município de Campinas-SP, CEP 13.025-210.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A lide no presente recurso restou delimitada em relação aos seguintes pontos:
inexigibilidade das contribuições ao INCRA e SEBRAE e a natureza confiscatória da multa
moratória.
Das Contribuições para o INCRA e SEBRAE
Tendo em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de
2015, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 92/94):
(...)
Da Contribuição do INCRA
9. No que tange a cobrança da contribuição ao INCRA, insta registrar que a
contribuição destinada ao INCRA, exigida do empregador, está prevista na lei,
obrigando ao pagamento, dessa contribuição, empresas vinculadas à Previdência Social
Urbana, sem nenhuma distinção, abstraindo-se do fato de exercerem, ou não, atividade,
exclusivamente, rural.
9.1. Assim, ao contrário das convicções da defendente, a incidência da discutida
contribuição sobre o total da remuneração dos empregados tem completo amparo legal.
Essa contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, criado pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09/07/1970, é cobrada com fundamento
legal no § 4° do artigo 6° da Lei n° 2.613/55, mantidas pelo Decreto Lei 1.146/1970. A
Lei Complementar n° 11 de 25/05/1971, ao instituir a contribuição para o custeio do
Programa de Assistência do Trabalhador Rural, restabeleceu no seu art. 15, II as
contribuições do art. 3° do Decreto-Lei 1.146/1970, não alterando a base de cálculo das
contribuições, apenas elevando a alíquota para o Funrural e mantendo os 0,2% devidos
ao INCRA. Os arts. 6°, caput, e 7° da Lei 2.613/1955, e respectivas alterações,
mantiveram-se da mesma forma, ou seja, o INCRA continua merecedor de tais
contribuições, sendo sujeito passivo destas as empresas em geral. A fiscalização e a
arrecadação cabem à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o art. 3°, da Lei
11.457/2007.
9.2. Induvidosa, portanto, a natureza tributária da exação em questão, vez que se reveste
de robusto suporte legal e atende ao princípio constitucional da legalidade, reconhecida,
inclusive, pelos Tribunais pátrios, conforme manifestação da 1o Turma, do TRF da 3o
Região (AC 89.03.040981-7 SP 17.744, Rel. Juiz Theotônio Costa, DJU 2, 30-7-96, p.
52446) onde aduz que a referida contribuição:
"...foi instituída pela Lei n.°2.613/55 e recepcionada pela Constituição de
1988, sendo devida por todas as empresas e não somente pelas vinculadas
ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento de
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em
beneficio de toda a coletividade, conforme entendimento jurisprudencial"
(grifo nosso).
9.3. O procedimento tem amparo, inclusive, em decisões do Poder Judiciário como o
Acórdão proferido na A.C. 91.01.135759/MG (D.J, de 19.12.92) pela 3° Turma do
Tribunal Regional Federal da 1° Região, cuja ementa transcrevo a seguir:
"A contribuição ou imposto de que trata o Art. 15, II, da Lei Complementar n°
11 de 1.971, destinada ao FUNRURAL e parte ao INCRA, pode ser exigido de
empregador urbano, como ocorre desde sua origem, quando foi instituído pela
Lei no 2.613, de 1.955, em beneficio do então criado Serviço Social Rural.
Ausência de inconstitucionalidade a declarar, em decorrência da competência
residual da União para instituir impostos novos, ou contribuição para atender à
sua parte no custeio dos encargos da previdência social, conforme previsões no
Art. 18, § 5°, e do Art. 21, § 2o, I, da Constituição de 1.967 com as Emendas no
1, de 1.969, e no 8, de 1.977. Apelação desprovida".
9.4. No mesmo sentido, acosto o julgado do TRF da 2o Região abaixo que sustenta o
mesmo entendimento:
"TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO INCRA E AO
FUNRURAL - EMPRESA VINCULADA À PREVIDÊNCIA URBANA -
EXIGIBILIDADE I- É legítimo o recolhimento da contribuição previdenciária
para o custeio do FUNRURAL e do INCRA por empresa urbana, já que a lei não
exige a vinculação da empresa a atividades rurais. II - Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso improvido."
(TRF2, Quarta Turma AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
— 57138, Data Decisão: 22/03/2005)
9.5. Da mesma forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu nos termos do
aresto a seguir:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E PARA O INCRA
(LEI 2.613/55). EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STF. PRECEDENTES DO STJ.
I. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não existe
óbice a que sejam cobradas de empresa urbana as contribuições destinadas ao
INCRA e ao FUNRURAL.
2. Recurso especial provido." (grifei)
(STJ, Primeira Turma, REsp n." 603267/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
06/05/04, v.u., DJ 24/05/04)
9.6. À guisa de esclarecimento e para não pairar nenhuma dúvida, o Parecer da
Consultoria Jurídica MPAS n. 1113/98 já expressou o entendimento acerca da
exigibilidade da contribuição para ao INCRA de todas as empresas, senão vejamos:
"PARECER/JCNo 1113/98
EMENTA: CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO. Por
força da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores são
obrigados a contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre a folha de
salários.
(...)
9.7. Em suma, verifica-se a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária
destinada a terceiros — INCRA, cuja fundamentação legal do débito em relação à
contribuição devida ao INCRA está descrita no Relatório de Fundamentos Legais (fls.
10/12).
Da Contribuição ao SEBRAE
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

10. Quanto à contribuição social destinada ao SEBRAE, trata-se de contribuição de
intervenção no domínio econômico, que dispensa seja o contribuinte virtualmente
beneficiado, sendo irrelevante no caso, o porte da empresa como elemento definidor da
sujeição passiva, não prosperando o argumento da defesa.
10.1. Ademais, cumpre observar que a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE
já foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, consoante acórdão, in
verbis, inexistindo, portanto, qualquer dúvida sobre a legalidade de sua cobrança:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8° § 3o Lei 8.154, de 28.12.1990.
Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4°
I - As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas -
posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer
dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do
art. 195, ,sç 4°, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição,
será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi
do disposto no art. 195, ,§ 4°. A contribuição não é imposto. Por isso, não se
exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base
imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE,
Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves,
RTJ 143/684.
II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no domínio econômico,
não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições
sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o do D.L. 2.318/86, SESI,
SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no
rol do art. 240, C.F.
III - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade,
portanto, do ,§ 3o, do art. 8°, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003.
IV. - R.E. conhecido, mas improvido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO
396266 / SC - SANTA CATARINA - Relator(a):Min. CARLOS VELLOSO —
publicação DJ1 n° 39, de 27/02/04, p.. 22 — Ementário no 2141-7 — Tribunal
Pleno)
Da Contribuição Social Sobre o 13o Salário
11. Com relação ao décimo terceiro salário, não cabe discussão, em sede do contencioso
administrativo, acerca da incidência ou não de contribuição sobre o mesmo, posto que a
Lei n° 8.212/91 dispõe expressamente que o décimo terceiro salário integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, conforme redação do seu art. 28, § 7°: "o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição,
exceto para o cálculo do beneficio, na forma estabelecida em regulamento", não
cabendo, portanto, qualquer interpretação adversa da prevista em lei.
(...)
De todo o exposto, acrescente-se que as empresas urbanas e rurais estão sujeitas
ao recolhimento da contribuição ao INCRA, constante entendimento já pacificado pelo STJ no
seguinte enunciado sumular, publicado em 2/3/2015:
Súmula 516 STJ – A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

No que diz respeito à contribuição para o SEBRAE, deve ser destacado que o STF
já deixou assente, em julgamento do RE no 635.652/RJ realizado em 25/4/2013 sob o rito do
artigo 543-B do CPC (repercussão geral), que ela é devida pelas empresas prestadoras de
serviço, sendo prescindível contraprestação direta em favor do contribuinte.
Quanto às razões recursais referentes à suposta necessidade de lei complementar
para a instituição da referida contribuição, com base no artigo 149 da CF, por enveredarem em
exame de constitucionalidade das leis, o que é vedado a este Colegiado, não serão apreciadas
por força da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Logo, não assiste razão ao contribuinte nestes pontos.
Da Multa Moratória
No que diz respeito à multa moratória, pertinente a reprodução do excerto do voto
recorrido, que discorreu com propriedade sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo (fls.
95/96):
(...)
12.3. Quanto a multa de mora, destaca-se que a aplicação desta decorre do artigo 35 da
Lei n° 8.212/91, nos termos do relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD, em
especial no item "Acréscimos Legais — Multa", o qual indica expressamente o
percentual da multa de mora aplicável aos sujeitos passivos, conforme a fase em que se
encontra o débito, ou seja, é aplicada proporcionalmente ao atraso no recolhimento das
contribuições, a fim de desestimular a inadimplência, contudo sempre é mantida a sua
incidência.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei n°
9.876, de 26.11.99)
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
12.4. Portanto, a multa de mora incidente sobre as contribuições em atraso é fixada por
lei ordinária, a qual expressamente declara o seu caráter irrelevável, ou seja, há
imposição legal de ordem pública para a aplicação da multa de mora. Não se olvide que,
por estar a lei tributária em plena vigência, é dever do agente público seguir e aplicar os
seus mandamentos, por estar atrelado ao princípio da legalidade, sob pena de
responsabilidade. No caso em comento, nossa análise pretende demonstrar que o
acessório que paira sobre o débito principal tem suporte jurídico para sua exigibilidade e
que o lançamento foi fundamentado nos dispositivos legais pertinentes.
12.5. Como visto, no presente caso a multa moratória é decorrente de inadimplência das
contribuições sociais devidas. Trata-se de multa de mora, um acréscimo legal, a qual é
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000147/2009-48

distinta da multa aplicada como penalidade pecuniária por infração às obrigações
acessórias, esta sim decorrente de ato ilícito, nos termos do artigo 115 e 113, §§ 2° e 3°,
do CTN.
12.6. Portanto, a inclusão dos juros Selic e da multa de mora no lançamento encontra
amparo legal.
(...)
Como visto, a multa lançada se deu em conformidade com a legislação de
regência, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade
funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória. Deste modo, não
cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei tributária, da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa. Tal entendimento encontra-se pacificado
neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula CARF n° 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, de observância obrigatória por
seus membros.
Intimação ao Patrono do Contribuinte
O pedido de serem intimados além do Recorrente, também seu patrono
constituído, não encontra respaldo nas normativas que regem o processo administrativo fiscal,
inexistindo tampouco permissivo para tanto no RICARF, encontrando-se tal matéria sumulada
no âmbito deste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 110, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Razão pela qual não pode ser acolhido tal pedido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital